Tribunal: STF
Processo: MS 21101
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-19
Data de publicação: 1990-10-19

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA - FUNÇÃO DE  ASSESSORAMENTO  SUPERIOR
(FAS) - NATUREZA JURÍDICA - DISPENSA  -  ESTABILIDADE  EXTRAORDINÁRIA
(ADCT,  ART.  19)  -  INAPLICABILIDADE  AOS  TITULARES  DE  F.A.S.  -
SEGURANÇA DENEGADA.
         A função de  assessoramento  superior  (FAS)  reveste-se  da
natureza jurídica de tipica  função  de  confianca.  E-lhe  insito  o
caráter personalissimo do ato de escolha daquele que ira exerce-la. O
titular de FAS nada mais  e  do  que  um  qualificado assessor,  cujo
desempenho funcional esta permanentemente condicionado pela  natureza
do ato, praticado intuitu personae, que lhe deu origem. Qualquer  que
seja a natureza do vinculo jurídico decorrente  do  preenchimento  da
função de assessoramento superior, torna-se claro que,  além  de  sua
especial configuração intuitu  personae,  assume,  o  seu  exercício,
caráter de evidente transitoriedade, a  tornar  possivel  a  dispensa
daquele que a titulariza, sempre  que  assim  entender  a  autoridade
competente.
         A decisão da União Federal, de  romper,  unilateralmente,  o
contrato individual de trabalho do impetrante e, assim, formalizar  a
sua dispensa do exercício da função de assessoramento superior que se
lhe  atribuiu,  qualifica-se  como  ato  de  caráter  discricionario,
sujeito a juízo administrativo de mera conveniencia ou  oportunidade,
a que se não pode opor o exercente de FAS, que não tem o  direito  de
exigir  que  o  Poder  Público  preserve  a  integridade  do  vinculo
jurídico-laboral.
         A garantia constitucional da estabilidade - não  importa  se
em  sua  modalidade  ordinaria  (CF,  art.  41, par. 1.)  ou  em  sua
modalidade extraordinária (ADCT, art. 19, caput)  -  e  absolutamente
incompativel com o exercício de cargos em comissão e de  empregos  ou
funções de confianca, inclusive funções  de  assessoramento  superior
(FAS).
         Estabilidade  extraordinária  (ADCT,  art.   19)   -   Favor
constitutionis   -  Destinatarios,  pressupostos  de   incidencia   e
cláusula de pre-exclusão - Analise.